Tribunal: TJDFT
Processo: 0733989-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0733989-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RICARDO GAMA, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos 0740256-21.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado se abstivesse de efetuar qualquer desconto de ressarcimento ao erário no contracheque do autor, ou incluísse o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob o fundamento de que a aferição acerca da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo combatido deve ocorrer em cognição exauriente, a fim de se evitar tumulto desnecessário à rotina da administração. Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese, que o processo administrativo que culminou na reposição ao erário não teria observado o devido processo legal, bem como, o recebimento dos valores ocorreu na mais perfeita boa-fé, o que o exime de qualquer devolução, ademais, que eventual ressarcimento impactará em seu orçamento, pois os descontos ocorrerão em verba alimentar. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “(...) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, e considerando o recolhimento e comprovação de pagamento das custas, conheço do presente recurso. Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê a sua concessão quando houver elementos que evidenciem cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que se identifique nos autos do processo elementos fáticos (alegações verosímeis e/ou provas que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do requerente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida. No caso em exame, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito, visto que, não é possível aferir em cognição sumária, a existência de erro operacional ou de cálculo da Administração apto a afastar o Tema 531/STJ e, consequentemente, impedir o ressarcimento ao erário. Ademais, no presente caso, verifica-se, com base em juízo de probabilidade que, o agravante tinha perfeita ciência de que, com a redução da sua carga horária para 20h, deixaria de preencher os requisitos para seguir recebendo a Gratificação de Atividade de Ensino Especial. Quanto ao requisito do perigo da demora, ou risco ao resultado útil do processo, não vislumbro o seu preenchimento no caso em exame, posto que, a postergação do deferimento da medida não impossibilitará que seja devolvido ao agravante eventual desconto indevido. Nesse sentido, ante a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte autora. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito